Tribunal: CARF
Processo: 13748.720686/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720686/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.051 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
BAR E LEITERIA CHEREN LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
DÉBITO
ADIMPLIDO.
Tendo a recorrente demonstrado que o débito ensejador do impedimento de sua
permanência no regime do SIMPLES NACIONAL foi adimplido, ainda que
com a utilização de DARF com código distinto, cabe, por força do formalismo
moderado e do princípio da busca da verdade material que norteiam o processo
administrativo e reconhecendo seu animus de regularizar as pendências, deferir
seu pedido de permanência no referido regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelar o ADE de exclusão e manter a recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720686/2015-51
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720686/2015-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA), que considerou a Manifestação de
Inconformidade Improcedente e manteve a exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos
termos do relatório e voto, a seguir transcritos:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte contra o Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 1554474, de 01 de
setembro de 2015, que a excluiu do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2016 por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
A interessada alega que parcelou e quitou os débitos existentes,
sanando o fato impeditivo à sua opção pelo Simples Nacional.
Voto
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, instaura o litígio
e merece apreciação.
A interessada parcelou os débitos do Simples Nacional referentes
ao período de setembro a dezembro de 2014 e a maio de 2015, embora o
parcelamento tenha sido encerrado por rescisão, conforme consulta a seguir,
tendo em vista remanescerem 59 parcelas não pagas:

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720686/2015-51

Assim, após o prazo para regularização das pendências
impeditivas à opção pelo Simples Nacional, remanesceu o débito do Simples
relativo a abril de 2007, conforme extrato de consulta a seguir, não quitado pela
contribuinte, visto que recolhera DARF com código distinto.

A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, impossibilita a opção pelo Simples Nacional,
conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Isto posto, voto por julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade e manter a exclusão da interessada do Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que regularizou, tempestivamente, as pendencias elencadas no
Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, pois o débito do Simples relativo a abril de
2007, já havia sido pago através de DARF com código distinto, in verbis:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720686/2015-51

Cumpre-nos esclarecer que o débito que permaneceu em aberto
após o prazo para regularização das pendências elencadas através do ADE
DRF/NIU 1554474 DE 01/09/2015, já havia sido pago, em 15/05/2015, com
DARF no cód. 7659, através de guia emitida sob orientação de servidor da
Receita Federal do Brasil, lotado na Agência Petrópolis, RJ. Após o pagamento o
valor constante do DARF não foi corretamente alocado ao débito.
Ciente da pendência, na ocasião do recebimento do ADE,
retornamos à agência da Receita Federal em Petrópolis, apresentamos o DARF,
que possuía como referência o processo de cobrança no 18208170115/2008-65 e
solicitamos a quitação dos valores devidos, que se limitavam ao valor total do
DARF pago.
Conforme relatado, após o prazo para regularização das pendências impeditivas à
opção pelo Simples Nacional, remanesceu o débito do Simples relativo a abril de 2007. A
recorrente afirma que o valor foi pago, contudo em DARF com código distinto. A decisão
recorrida descreve o mesmo fato, contudo entende que o débito não foi quitado, por ter sido
recolhido em código distinto.
Analisando a situação fática, está claro que o débito no valor de R$ 164,06,
referente ao mês de abril de 2007, foi recolhido tempestivamente em 15/05/2015, através do
DARF com código 7659, conforme extrato de pagamento apresentado pela recorrente:

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.051 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720686/2015-51

Entende-se, no presente caso, que nenhum prejuízo foi causado à Administração
Tributária, pois o que ocorreu foi um erro formal no preenchimento do DARF, cujos valores
coincidem na casa dos centavos do débito que causou o indeferimento da Manifestação de
Inconformidade.
Desse modo, não concorda-se que um mero erro foram venha a ser motivo para a
recorrente seja excluída do regime do Simples Nacional.
Dentro dessa situação fática, entende-se que, no caso específico, deveria
prevalecer a essência sobre a forma, tendo em vista que o contribuinte recolheu a totalidade do
crédito tributário devido, no prazo pertinente e teria cometido mero equívoco em relação ao
código do DARF utilizado.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital